Tribunal: STF
Processo: HC 203070
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO NÃO CONFIGURADO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. OFENSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II – A jurisprudência desta eg. Corte Superior, há muito, firmou posicionamento no sentido de que, inclusive para abordagem em via pública, ‘Embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º, da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP’ (HC n. 109.592/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29/3/2010). 
    III - Na dosimetria das penas, inaplicável a causa de redução de pena do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, pois evidenciada a dedicação do agravante a atividades criminosas, seja pelos seus maus antecedentes, seja pela quantidade/variedade da droga apreendida (8 porções de cocaína, com peso de 5,1 gramas, bem como 5 porções de maconha, com peso de 7,9 gramas). 
    IV - A Terceira Seção desta eg. Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que ‘inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Agravo regimental desprovido’ (AgRg no HC n. 638.848/MT, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 26/4/2021). 
    V - Ademais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do ‘writ’, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do ‘habeas corpus’, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 
    VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos lançados na inicial do ‘habeas corpus’, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 657.974-AgRg/SP, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento da ilicitude da prova diante da atuação da Guarda Civil Metropolitana. Subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Registro, inicialmente, que este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que “nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, ‘qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito’” (HC 197.155/SP, Ministro Marco Aurélio – com meus grifos). 
    No caso em exame, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao confirmar a legalidade da prisão realizada por guardas municipais, assim se manifestou (com meus grifos):
    “A dinâmica dos fatos não deixou dúvidas de que o apelante foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam, sim, legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade.” 
    Desse entendimento não divergiu o Superior Tribunal de Justiça, que assim destacou (com meus grifos):
    “A jurisprudência desta eg. Corte Superior, há muito, firmou posicionamento no sentido de que, inclusive para abordagem em via pública, ‘Embora a Guarda Municipal não possua a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8º, da Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP’ (HC 109.592/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29/3/2010).”
    Desse modo, presente a situação de flagrância, a decisão recorrida ajusta-se ao entendimento adotado por esta Suprema Corte no sentido de que a prisão em flagrante pode ser implementada por qualquer do povo, sendo irrelevante, para o caso, a discussão acerca do alcance das atribuições da Guarda Municipal. Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes: HC 129.203/SP, Ministro Edson Fachin; HC 200.162/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 201.556/SP, Ministro Gilmar Mendes.
    Verifico, de outro lado, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), que o Tribunal local assim destacou:
    “Nesta ação penal, com clareza solar, o apelante ‘está envolvido com atividades criminosas’ porque vendia e trazia consigo, em local conhecido como ponto de venda de drogas (cf. depoimentos dos guardas civis metropolitanos), 08 porções de cocaína pesando 5,1 gramas; e 05 porções de maconha, com peso de 7,9 gramas pesos líquidos cf. laudo de fls. Fls. 33/36, circunstâncias concretas que levam à conclusão de que já gozava da confiança do grande traficante para, com habitualidade, executar este tipo de tarefa.
    ….................................................................................................. Em reforço, há expressa vedação legal ao benefício acima descrito para indivíduos portadores de maus antecedentes, como no caso em questão (cf. folha de antecedentes, às fls. 46/54 ou 100/107, complementada pela certidão de fls. 43/45 ou 222/224 ações penais nº 0002932-59.2007.8.26.0278 e 0010425 29.2003.8.26.0278).” 
    Desta forma, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.34306) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em ‘habeas corpus’, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 110.983/RS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator